Tribunal: CARF
Processo: 10830.721957/2019-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.721957/2019-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.790 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
HELIO DE FARIA MERHEB JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL DE DEPENDENTE.
DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
As contribuições à previdência oficial pagas em nome de dependentes somente
podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual quando estes possuírem
rendimentos próprios tributados em conjunto com os do declarante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em desfavor do contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de Lançamento
no 2017/574672517104520 (fls. 06/10), relativamente ao ano-calendário de 2016, na
qual foi apurado saldo de imposto a restituir de R$ 5.817,79.
A fiscalização procedeu ao lançamento de ofício conforme disposto:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.721957/2019-92
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.790 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.721957/2019-92

IMPUGNAÇÃO
Após a ciência da Notificação de Lançamento em 08/02/2019 (fls. 43), o contribuinte
apresentou impugnação em 07/02/2019 (fls. 04 e 30/33), alegando em síntese que:
"(...)

(...)

(...)

(...)".
É o relatório.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.790 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.721957/2019-92

A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/09/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 21/10/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de previdência oficial está comprovada nos autos;
b) não há no texto legal qualquer menção de que as deduções com previdência
oficial só podem ocorrer caso o dependente tenha rendimentos próprios.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração de dedução indevida de previdência oficial no
valor de R$ 9.400,00.
O art. 35, Lei n°9.250, de 26/12/1995, determina quem, atendendo as condições
legais, pode ser considerando dependente do contribuinte na DIRPF:
Art. 35 Para efeito do disposto nos arts. 4°, inciso III, e 8°, inciso II, alínea "c", poderão
ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II- o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da unido resultou filho;
(...)
No que diz respeito à Declaração de Ajuste Anual do contribuinte, objeto do
presente lançamento, como foi realizado e apresentado não pode ser considerada como
declaração em conjunto, uma vez que para apresentar a declaração nos termos feitos, o cônjuge
deve auferir renda tributável.
Assim dispõe o Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, acerca da
declaração em conjunto:
Art. 8o Os cônjuges poderão optar pela tributação em conjunto de seus
rendimentos, inclusive quando provenientes de bens gravados com cláusula de
incomunicabilidade ou inalienabilidade, da atividade rural e das pensões de que tiverem
gozo privativo.
§ 1o O imposto pago ou retido na fonte sobre os rendimentos do outro cônjuge,
incluídos na declaração, poderá ser compensado pelo declarante.
§ 2o Os bens, inclusive os gravados com cláusula de incomunicabilidade ou
inalienabilidade, deverão ser relacionados na declaração de bens do cônjuge declarante.
§ 3o O cônjuge declarante poderá pleitear a dedução do valor a título de dependente
relativo ao outro cônjuge.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.790 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.721957/2019-92

Portanto, só é considerada declaração em conjunto aquela na qual são tributados
rendimentos de ambos os cônjuges.
No que diz à dedução da base de cálculo da previdência oficial , tem-se o artigo
74, inciso I, do Regulamento do Imposto de Renda, RIR/99 – Decreto no 3.000/99, in verbis:
Contribuição Previdenciária
Art. 74. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderão ser deduzidas (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, incisos IV e V):
I - as contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios;
II - as contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País, cujo
ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares
assemelhados aos da Previdência Social.
§ 1o A dedução permitida pelo inciso II aplica-se exclusivamente à base de cálculo
relativa a rendimentos do trabalho com vínculo empregatício ou de administradores,
assegurada, nos demais casos, a dedução dos valores pagos a esse título, por ocasião da
apuração da base de cálculo do imposto devido no ano-calendário (Lei no 9.250, de
1995, art. 4o, parágrafo único).
§ 2o A dedução a que se refere o inciso II deste artigo, somada à dedução prevista no art.
82, fica limitada a doze por cento do total dos rendimentos computados na determinação
da base de cálculo do imposto devido na declaração de rendimentos (Lei no 9.532, de
1997, art. 11).
Sobre a base de cálculo do imposto, assim estabelece o RIR/99:
Art. 83. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, e Lei no 9.477, de 1997, art. 10, inciso I):
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas ao somatório dos valores de que tratam os arts. 74, 75, 78 a
81, e 82, e da quantia de um mil e oitenta reais por dependente.
Parágrafo único. O resultado da atividade rural apurado na forma dos arts. 63 a 69 ou
71, quando positivo, integrará a base de cálculo do imposto (Lei no 9.250, de 1995, arts.
9o e 21).
Não existindo rendimentos da dependente, logo não são incluídos na base de
cálculo do imposto. Portanto, não pode ser deduzida a contribuição à previdência social que não
entrou na composição da base de cálculo.
Esse entendimento está consolidado há tempos pela Receita Federal e consta da
última publicação do “Perguntas e Respostas” do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
referente ao exercício 2022:
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL
323 — A contribuição à previdência oficial, descontada de rendimentos isentos do
próprio contribuinte ou por este recolhida na condição de contribuinte individual
(autônomo), é dedutível na Declaração de Ajuste Anual?
Sim, desde que o contribuinte tenha rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste na
declaração anual. [...]
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE DEPENDENTE
328 — O contribuinte pode deduzir a contribuição previdenciária oficial ou
complementar paga em nome de dependente sem rendimentos próprios?
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.790 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.721957/2019-92

Em relação à previdência oficial somente podem ser deduzidas as contribuições pagas
em nome do dependente que tenha rendimentos próprios tributados em conjunto com os
do declarante. [...]

Da leitura do acima exposto, conclui-se que o tratamento dado ao dependente
deve ser o mesmo dado ao titular da declaração, sendo permitida a dedução do valor pago à sua
previdência oficial apenas quando houver rendimentos tributáveis próprios sujeitos ao ajuste
anual.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 80
DF CARF MF
Original